Tribunal: STF
Processo: ARE 1415301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Omissão. Gratuidade da justiça Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 



    1. Embargos de declaração em que se demanda o deferimento da gratuidade da justiça e a diminuição dos honorários advocatícios.



    2. Omissão configurada quanto ao pedido de gratuidade.



    3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para deferir a gratuidade da justiça.